Tribunal: TJSP
Processo: 1012872-97.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c.c. indenização por dano moral – Inclusão indevida em cadastro de inadimplentes – Desabono levado a efeito por cessionária de crédito – Prova da cessão do crédito "sub judice" – Falta de prova, entretanto, da contratação primitiva – Ônus da ré, do qual não se desincumbiu, de provar a origem do débito imputado ao autor

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c.c. indenização por dano moral – Inclusão indevida em cadastro de inadimplentes – Desabono levado a efeito por cessionária de crédito – Prova da cessão do crédito "sub judice" – Falta de prova, entretanto, da contratação primitiva – Ônus da ré, do qual não se desincumbiu, de provar a origem do débito imputado ao autor – Fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor não comprovado – Inteligência do art. 373, inciso II, do novo CPC – Abalo ao crédito que ocorreria, não fosse a existência de restrição anterior, por iniciativa de terceiro – Inteligência da Súmula n. 385 do Col. STJ – Consumidor que não pode alegar situação vexatória se o desabono já lhe era comum – Dano moral afastado – Parcial procedência da pretensão – Sucumbência recíproca, ressalvada a gratuidade processual ao autor – Recurso provido em parte.